Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por JONATHAS DUARTE DE CARVALHO E SILVA (embargantes/apelante), em face do acórdão proferido no julgamento da apelação, que restou assim ementado (ID 48658909): “CIVIL E PROCESSO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 5. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ). Todavia, não constatada sua pactuação, não há falar-se em declaração de sua abusividade. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Em suas razões recursais (ID 49686003), o embargante alega, em síntese, que Acórdão supracitado se demonstrou omisso quanto ao fato de o Banco Recorrido ter infringido a norma disposta no artigo 51, IV do Código de Processo Civil, quando utilizou taxa diversa da contratada, em percentual ainda maior. Ao final, requer que sejam acolhidos os presentes Embargos, com o fim de sanar a omissão apontada. Resposta aos embargos de declaração (ID 51888342). Por meio da petição de ID 5136126, a parte embargante noticia o entabulamento de acordo extrajudicial sobre o mérito da demanda e pugna pela desistência do recurso. É o relato suficiente. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 48423246), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se.